Tribunal: TJBA
Processo: 8003893-33.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003893-33.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAYME AMORIM GALLO E SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1° TENENTE PM E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REESTRUTURA NA CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003893
-
33
.201
9
.8.05.0
113
, em que figuram como apelante
JAYME AMORIM GALLO E SILVA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator